Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-59.2019.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000924-59.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES DE LACERDA - CPF: 048.301.496-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA BISSACO - CPF: 111.689.397-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA –
2
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EX OFFICIO
– CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA
–
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.

O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio libera in causa,
art. 28 do CP).

Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à vítima.

2.

Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta.

Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício.

APELANTE

:

ANTONIO ALVES DE LACERDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTONIO ALVES DE LACERDA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000924-59.2019.8.11.0035, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica a reforma do
decisum,
buscando a
absolvição do delito de ameaça
por atipicidade da conduta, em duas vertentes, a uma porque a ameaça não teria sido suficiente para incutir efetivo temor na vítima e, a duas, porque não existiria dolo específico, pois o acusado estaria sob a influência de álcool.

Contrarrazoando o apelo no 145919777, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 150718187) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa, com a sugestão de adoção de providência de ofício, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
ANTONIO ALVES DE LACERDA
foi denunciado e condenado pelo delito tipificado no
art.147, do CP, porque no dia 05 de maio de 2019, por volta das 15h50min, na cidade de Alto Garças/MT, proferiu ameaças contra sua ex-companheira,
Vera Lúcia Bissaco
, por meio de ligações telefônicas.

Conforme se observa da narrativa ministerial, o casal estava em casa, quando o réu, aparentemente embriagado, ameaçou a vítima dizendo: “
hoje eu vou te matar
”, razão pela qual a ofendida saiu correndo de casa e pediu ajuda para pessoas que passavam na rua.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da alegada atipicidade da conduta:

A defesa pretende a absolvição do delito de ameaça por
atipicidade da conduta
, em duas vertentes: primeiro sob o fundamento de que
a ameaça não teria causado efetivamente fundado temor na vítima
e, porque estaria ausente o
elemento subjetivo do tipo penal
, consistente no dolo específico de intimidar, pois, em tese, o apelante teria praticado o fato sob a influência de álcool.

Nenhum dos argumentos defensivos que almejam a absolvição deve prosperar.

Isso porque, é sabido que, para estar configurado o crime de ameaça, não se exige o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
.

Sendo assim,
o fato de a ameaça ter sido proferida por agente em meio a discussão com a vítima e sob influência drogas ou álcool não exclui a tipicidade da conduta
, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa,
o apelante estar sob efeito de álcool e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal.
Somente
o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante ingeriu bebida alcoólica por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota, em tais casos, a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A embriaguez, como causa de inimputabilidade, atrai a normatividade do artigo 28 do Código Penal. 2. A colocação em estado de inconsciência decorrente de caso fortuito ou de força maior resulta na atipicidade dos resultados lesivos produzidos pelo agente em tal condição, não havendo que se falar em responsabilização criminal, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade.
3.
No entanto, a chamada teoria da actio libera in causa é inaplicável aos casos de embriaguez acidental, voluntária ou culposa, sob pena da reprimenda tornar-se inócua para fins de prevenção e repressão (precedentes).
(...)”.
(STJ – AgInt no HC 350.918/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). Destaquei.

Ademais, não há dúvidas de que no caso em análise as ameaças proferidas contra a vítima realmente causaram-lhe temor, pois, conforme se depreende dos autos, a ofendida foi intimidada e teve sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, tanto que, no dia dos fatos, acionou a polícia e registrou a ocorrência, inclusive, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela
temia por sua integridade física
.

Além disso, as declarações da vítima na fase policial e perante a autoridade judicial são coerentes, seguras e claras no sentido de que o réu com frequência lhe ameaça de morte, especialmente quando ingeria bebida alcoólica, tal como no dia do ilícito.

Ademais, afirmou que ficou muito assustada no dia do ocorrido porque temeu por sua vida, verdadeiramente, porque o acusado estava muito exaltado e bêbado. Ao tentar impedir que ele pilotasse a motocicleta, por receio de que sofresse algum acidente, o réu começou a proferir as ameaças gritando para a ofendida “
hoje eu vou te matar
” (ID 145919761).

E, como se sabe, nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie
,
ex vi
STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015.

Outrossim, não bastasse a palavra contundente da vítima, convém destacar as declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis por atender a ocorrência, os Policiais Militares
Dhais Alves de Lima Rezende
e
Fabricio da Silva Valdanha
que, em síntese, confirmaram a narrativa da ofendida, no sentido de que após solicitar ajuda no batalhão da Policia Militar, alegando ter sido ameaçada por seu companheiro, uma guarnição se deslocou até a residência do casal e lá realizou a apreensão do acusado, que aparentava estar bastante embriagado e muito agressivo, sendo necessário inclusive utilizar algemas para conte-lo (ID 145919752 e ss).

Assim, à vista do quadro exposto, conclui-se que, a autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas e, no caso, não está configurada a embriaguez acidental apta a excluir a imputabilidade penal tão pouco há dúvidas sobre a repercussão das ameaças na vítima, sendo incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
mantendo-se intacta a sentença condenatória.

2.

Da sugestão da PGJ para a adoção de providência de ofício -

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Conforme relatado, a d. Procuradoria Geral de Justiça, sugeriu, em seu parecer, encartado no ID 150718187 o reconhecimento da confissão espontânea com fins ao abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria.

A recomendação
merece acolhimento
.

Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, de fato, o réu em seu depoimento judicial, admitiu a autoria do delito, afirmando que, embora não soubesse o que o levou a agir de tal forma, estava arrependido e prezava que nunca mais tal atitude se repetisse (ID 145919764).

Ademais, tal situação foi reconhecida na sentença quando o juiz singular mencionou: “
No mesmo sentido, é o próprio depoimento do acusado, que declarou que no dia dos fatos teria se comportado daquela forma, pois estava embriagado, declarando que se arrepende das ameaças proferidas em desfavor da vítima
. ” (ID 145919774).

Assim, fica efetivamente demonstrado que a confissão do acusado foi utilizada para o deslinde do feito e incorporada pelo juiz
a quo
para fundamentar o decreto condenatório, de modo que, merece a devida repercussão no cálculo da pena.

Dessa forma, mantendo a pena basilar no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais favoráveis e, considerando que subsiste contra o réu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, já reconhecida pelo d. juízo
a quo
e, reconhecida nesta instância, a atenuante da confissão espontânea,
compenso-as integralmente
.

No mais, inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, a sanção definitiva fica estabelecida no patamar mínimo, isto é,
01 (um) mês de detenção
,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO ALVES DE LACERDA, reconhecendo,
EX OFFICIO
a atenuante da confissão espontânea
, com reflexos na pena final que, por
consequência, passa a ser
01 (um) mês
de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023